Tribunal: TJSP
Processo: 1000440-86.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Ré que pleiteou o benefício em 1a Instância, mas o pedido não foi apreciado. Documentos juntados aos autos que demonstram a insuficiência de recursos financeiros. Benefício concedido.

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA. Empréstimo pessoal não consignado. Inadimplemento da autora. Alegação da ré de excesso de cobrança. Sentença de parcial procedência. Recursos da ré, que objetiva

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Ré que pleiteou o benefício em 1a Instância, mas o pedido não foi apreciado. Documentos juntados aos autos que demonstram a insuficiência de recursos financeiros. Benefício concedido.

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA. Empréstimo pessoal não consignado. Inadimplemento da autora. Alegação da ré de excesso de cobrança. Sentença de parcial procedência. Recursos da ré, que objetiva afastar a cobrança do seguro prestamista e reduzir os juros remuneratórios (2,90% a.m.), que considera abusivos; e da autora, almejando a manutenção dos juros moratórios contratados (9% a.m.). Juros moratórios de 9% a.m. que se mostram mesmo abusivos, conforme Entendimento do STJ, devendo ser reduzidos a 1% a.m. (12% a.a.). Juros remuneratórios. Inexistência de abusividade. Entendimento do STJ no julgamento REsp 1.061.530-RS aplicável ao caso em tela. Taxas de juros que não excederam a uma vez e meia, duas vezes ou três vezes à média do mercado, consoante tabela extraída do site do Banco Central. Seguro prestamista. Contratação de seguradora imposta pela instituição financeira. Entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.639.320-SP aplicável ao caso. Abusividade reconhecida. Sentença parcialmente reformada.

Recurso de apelação da autora improvido; recurso da ré parcialmente provido, apenas para declarar a abusividade da contratação do seguro prestamista.